Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-92.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINILSON AMORIM CEDRO - CPF: 066.811.198-40 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO APONTAMENTO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 134,95 (cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A parte Recorrente informa na petição inicial que desconhece a dívida em questão, pugnando pela anulação do negócio jurídico e a declaração de inexigibilidade do débito. No entanto, em sede de defesa, a Recorrida junta aos autos o Termo de Adesão e Contratação, bem como o documento da parte recorrente (ID. 99693528), o que se mostra suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, verifica-se que houve migração de plano e, ainda, juntou aos autos histórico de pagamentos por 08 meses, além de relatório de chamadas que comprova a utilização da linha telefônica.

3. Conforme consignado na sentença, o Recorrente não impugnou a assinatura constante no contrato, bem como não juntou comprovante de pagamento das faturas.

4. Cabe ressaltar que as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (faturas e contrato) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

4.
In casu
,

restou evidente que a Recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, vez que mesmo tendo ciência da contratação e do débito, vem a juízo, negá-los e ainda postular indenização por danos morais.

5. Ademais, mesmo com a sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, sem, contudo, trazer aos autos, nenhum argumento relevante capaz de comprovar suas alegações.

6. Dessa forma, forçoso concluir que incorreu no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

7. Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente REINILSON AMORIM CEDRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita
. Isso porque, conforme entendimento do STJ,
“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.193 - SP (2017/0066245-1) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJ: 20/02/2018)

8. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator